Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708084-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDINEY BARBOSA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDINEY BARBOSA em face do Acórdão de ID 3484694 que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora embargada. Foi proferido julgamento conjunto dos processos 0711478-11.2018.8.07.0018 e 0708084-59.2019.8.07.0018, sendo que foi proferida decisão quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo no processo 0711478-59.2019. Intime-se a parte embargada para, se quiser, apresentar contrarrazões ao recurso. Transcorrido o prazo para resposta, tendo em vista a necessidade de análise conjunta dos méritos recursais, retornem os autos à Secretaria para que fiquem aguardando a preclusão da decisão proferida no processo 0711478-59.2018.8.07.0018, devendo ser feita a conclusão dos dois feitos na mesma ocasião. Brasília, 5 de maio de 2022 14:02:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador